Tribunal: STF
Processo: RE 1558122
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 32):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. 



    Incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para sanar omissões relativas ao Tema 1170 do STF (eDOC 70). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, da Constituição da República, e ofensa aos Temas 810 e 1170 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 75, p. 6):



     “O acordão atacado, estabelece decisão contrária da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, afastando o TR das condenações não tributárias da Fazenda Pública. 



    Data vencida, a reforma é necessária, pois a manutenção da incidência da TR na execução, tal como autorizado pelo E. Tribunal a quo, implica violação à Constituição Federal. 



    Não houve modulação pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a TR foi excluída do ordenamento jurídico, não cabendo falar em violação de coisa julgada. A referida Corte estadual negligenciou esse fato. Ao permitir a vigência dos efeitos da TR no presente caso, o v. acórdão estadual infringiu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade) e o Tema 810/STF”.



    A Vice-Presidência do TRF-4 admitiu o recurso extraordinário (eDOC 86).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 32, p. 1):



    “Observo que no caso, o acórdão transitado em julgado diferiu para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais, determinando que se adotasse inicialmente o índice da Lei 11.960/2009. 



    Ocorre que, transitado em julgado o acórdão, foram executados os valores eextinto o processo por sentença, conforme mov. 83 em 2018. Assim, incabível a execução complementar no caso. 



    Com efeito, no caso foi proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integra,l não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno.”



    Em sede de embargos de declaração, o Tribunal esclareceu que (eDOC 70, p. 1-2): 



    “no caso concreto, o título executivo não definiu critérios de correção diversos dos fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Ao contrário, o acórdão transitado em julgado diferiu para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais, determinando que se adotasse inicialmente o índice da Lei 11.960/2009.



    O fundamento para negativa de execução do saldo complementar neste agravo de instrumento foi o término da fase de cumprimento de sentença, com sentença extintiva da execução pela satisfação da dívida, sem recurso da parte contrária. Isto é, foi considerado que embora o título executivo tenha diferido para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais, determinando que se iniciasse com adoção dos critérios estabelecidos na Lei nº 11.960/09, não continha determinação expressa para aguardar o resultado do Tema 810 pelo STF. Nesse contexto, poderiam as partes dispor acerca do montante devido, de modo a finalizar definitivamente o processo. Destaque-se que não foi considerada a ocorrência de renúncia tácita ou expressa na hipótese dos autos, mas apenas declarada a existência de decisão irrecorrida, transitada em julgado, que extinguiu a execução.



    Em suma, s.m.j., entendo que a hipótese dos autos difere daquela tratada no precedente paradigma.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao reconhecimento da preclusão e reabertura da execução, por concordância da parte exequente com a extinção da execução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1509485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250- AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente